Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DANOS EM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA.
1. A verificação das condições da ação deve ser feita à luz da narrativa contida na petição inicial. Segundo dispõe o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta.
2. Pretendendo o autor a condenação do vendedor do imóvel ao pagamento de indenização por danos, a empresa seguradora não pode ser reconhecida como parte legítima para figurar no polo passivo da ação que não tem por objetivo receber indenização securitária.
3. Segundo o art. 3o da Lei 8.078/90, considera-se fornecedor “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”, também incluídos os que exercem atividades econômicas sob o jargão de empresa individual ou empresa unipessoal de produção, construção, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços direcionados ao mercado de consumo, desde que demonstrado que a aquisição do produto ou serviço se deu em virtude dessa atividade negocial.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.